Tribunal: TJMT
Processo: 1012341-58.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1012341-58.2023.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material]
Relator:
Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO DACORSO - CPF: 121.979.878-95 (ADVOGADO), ABCON - ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS CONCESSIONARIAS PRIVADAS DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 01.444.295/0001-58 (AUTOR), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (REU), SORRISO CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 03.238.755/0001-17 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MELLIZA MARQUES CIRONE - CPF: 396.222.448-31 (ADVOGADO), ESLEN PARRON MENDES - CPF: 918.133.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEIS 3.027/2020 E 3.350/2023 – REGULAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE SORRISO – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO – MOTIVO CESSADO – COMPROVAÇÃO PERANTE A CONCESSIONÁRIA POR E-MAIL OU APLICATIVO DE MENSAGENS INSTANTÂNEAS – RELIGAÇÃO PELO PRÓPRIO CONSUMIDOR – RESTABELECIMENTO AFETO APENAS À EMPRESA – MUDANÇA SIGNIFICATIVA NA CONTRATAÇÃO ORGINÁRIA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO E INTERFERÊNCIA NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS – ARTS. 9º, 131, IV E V, E 190, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO – VIOLAÇÃO CARACTERIZADA – AÇÃO PROCEDENTE.

São inconstitucionais, por violação aos artigos 9º, 131, IV e V, e 190, da Constituição do Estado de Mato Grosso, as Leis 3.027/2020 e 3.350/2023, do Município de Sorriso, que autorizam que o próprio consumidor reative o fornecimento de água retirando o lacre e/ou religando o equipamento, depois de encaminhar comprovação e comunicação da cessação dos motivos da anterior interrupção.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Ação Direta de Inconstitucionalidade das Leis n. 3.027/2020 e 3.350/2023, do Município de Sorriso.

A primeira norma em referência “
criou o art. 96-A no Regulamento dos Serviços Públicos de Águas e Esgoto Sanitário do Município de Sorriso, anexo à Lei Municipal nº 708 de 15 de dezembro de 1998
”.

A segunda “
altera o artigo 96-A, na Lei Municipal nº 3.027, de 11 de maio de 2020, que cria o art.96-A no Regulamento dos Serviços Públicos de Águas e Esgoto Sanitário do Município de Sorriso, anexo à Lei Municipal nº 708 de 15 de dezembro de 1998
”.

A autora alega inicialmente ser entidade que reúne empresas particulares prestadoras dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário, e tem por objetivo fortalecer a participação do segmento privado e, com isso, aprimorar a qualidade do fornecimento e do ambiente regulatório e econômico do setor, como estabelece o art. 3º do seu Estatuto.

Acrescenta que dentre as associadas está a AEGEA Saneamento e suas controladas, como a Águas de Sorriso S/A, atual concessionária dos serviços públicos de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto daquele município, cujo suporte jurídico de tais delegações tem amparo nos artigos 30, I e V, e 175, da Constituição Federal; art. 113 da Constituição Estadual; art. 8º, I e V, da LOS; LF n. 8.987/95; LF n. 11.445/07; Lei Municipal n. 708/08 e n. 710/1998; Edital de Licitação n. 001/2000 e Contrato de Concessão firmado no ano 2000.

Informa que a Lei Municipal n. 3.027/2020 criou o art. 96-A no Regulamento dos Serviços Públicos de Água e Esgoto Sanitário do Município de Sorriso, anexo à Lei Municipal n. 708, de 15 de dezembro de 1998.

Argumenta que a partir de então, suspenso o fornecimento do serviço pelas hipóteses descritas no artigo 94 do respectivo Regulamento, e cessados os motivos, o próprio usuário encaminharia a comprovação e já estaria autorizado a remover os lacres das ligações e hidrômetros.

Diz que a modificação foi substancial até porque o restabelecimento do serviço deve ser feito pela concessionária no prazo de até 3 dias úteis.

Ressalta também que a justificativa é de que a concessionária estaria demorando para proceder ao restabelecimento, e que essa providência é de simples retirada do lacre, o que pode ser feito pelo próprio usuário, fatos esses que revelariam graves impropriedades.

Sustenta que, se a intenção do legislador era diminuir o prazo, bastaria assim fazer, e que, além disso, “
facultar ao usuário manusear os equipamentos públicos de medição do consumo de água e que fazem a ligação dos imóveis às redes de abastecimento traz gravíssimos riscos à prestação do serviço público, pois interfere na manutenção e acuidade daqueles equipamentos
”.

Anota que as normas contêm vícios de origem porque os projetos foram apresentados por vereadores, apesar de tratar de matéria exclusiva do Executivo, de modo que a edição das Leis “
quebra
” a harmonia entre os poderes e fere os artigos 9º, 131, IV e V, e 190, da Constituição Estadual, e a Lei Orgânica do Município.

Pede a concessão da liminar para suspensão das Leis impugnadas até a apreciação do mérito da ADI, já que estariam presentes os pressupostos autorizadores (ID. 170074652).

O feito seguiu o rito processual preconizado no artigo 12 da Lei n. 9.868/99, com a oitiva das autoridades correspondentes (ID. 176665199).

A Câmara de Vereadores de Sorriso ressalta que as Leis são fruto da tramitação de Projetos de iniciativa do Poder Legislativo e foram aprovadas por unanimidade com parecer favorável da comissão competente, bem como que o intuito foi atender ao clamor da população quanto à urgência no restabelecimento dos serviços de água, garantindo a autotutela para preservação do mínimo existencial, “
partindo-se da boa-fé nas relações contratuais e legislando pelo interesse local do município, artigo 30, inciso I da Constituição Federal
” (ID. 177991176).

O Município de Sorriso ratifica as informações prestadas pela Câmara de Vereadores (ID. 178337164).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela
procedência
da Ação (ID. 180385181).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Importante esclarecer de início que o mérito desta Ação Direta de Inconstitucionalidade está sendo analisado apesar de ainda não apreciado o pedido liminar de suspensão do ato normativo impugnado, diante do rito processual preconizado no
caput
do art. 12 da Lei n. 9.868/99.

Como relatado, os réus já se manifestaram; logo, foram cumpridas as formalidades da Lei de regência, o que autoriza o regular processamento da Ação.

Assim, inexistindo quaisquer outras providências a serem tomadas para o julgamento do mérito desta lide, sobre o qual se pronunciou a douta Procuradoria-Geral de Justiça,
não
há razão alguma para examinar a medida cautelar. Aliás, a Lei n. 9.898/1999 assim permite.

As normas impugnadas têm o seguinte teor:

“
Lei n. 3027, de 11 de maio de 2020:

Art. 1º. Cria art. 96-A no Regulamento dos Serviços Públicos de Águas e Esgoto Sanitário do Município de Sorriso, anexo à Lei Municipal nº 708 de 15 de dezembro de 1998, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“96-A:

Cessados os motivos que determinaram a interrupção do fornecimento de água, após apresentação dos comprovantes e comunicação expressa à Concessionária do Serviço Público, por e-mail ou aplicativo de mensagens instantâneas, poderá o Consumidor efetuar a religação dos seus serviços de fornecimento de água através da retirada do lacre vedante do tipo fita adesiva.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sorriso, Estado de Mato Grosso, em 11 de maio de 2020”.

LEI Nº 3.350, DE 10 DE MARÇO DE 2023

Altera-se o artigo 96-A, na Lei Municipal nº 3.027, de 11 de maio de 2020, que cria o art.96- A, no Regulamento dos Serviços Públicos de Águas e Esgoto Sanitário do Município de Sorriso, anexo à Lei Municipal nº 708 de 15 de dezembro de 1998 e dá outras providências.

[...]

Art. 1º Altera-se o art. 96- A, na Lei Municipal nº 3.027, de 11 maio de 2020, que cria o Art.96-A, no Regulamento dos Serviços Públicos de Águas e Esgoto Sanitário do Município de Sorriso, anexo à Lei Municipal nº 708 de 15 de dezembro de 1998, passando a ter a seguinte redação:

“
96-A Cessados os motivos que determinaram a interrupção do fornecimento de água, após apresentação dos comprovantes e comunicação expressa à Concessionária do Serviço Público, por e-mail ou aplicativo de mensagens instantâneas, poderá o Consumidor ejetar a religação dos seus serviços de fornecimento de água através da retirada do lacre vedante do tipo fita adesiva, método tambor ou qualquer forma análoga ao lacre externo
.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sorriso, Estado de Mato Grosso, em 10 de março de 2023”

Na inicial, a autora ressalta significativa modificação da contratação originária do serviço público que prevê que o restabelecimento é feito pela concessionária em até três dias, e que se a vontade do legislador era de reduzir esse prazo bastaria fazê-lo.

Acrescenta que facultar ao usuário manusear os equipamentos públicos de medição do consumo de água e efetuarem a religação trará gravíssimos riscos à prestação do serviço público, além de interferir na manutenção e acuidade de respectivos equipamentos.

Reforça que as normas contêm vícios de iniciativa, porquanto os projetos foram apresentados por vereadores, embora de competência exclusiva do Poder Executivo, o que implica a quebra da harmonia entre os dois Poderes e violação aos artigos 9º, 131, incisos IV e V, e 190, da CE, e à Lei Orgânica do Município.

Nesse ponto, convém transcrever trecho do Parecer da douta PGJ:

“[...]

os contratos de concessão de serviço público decorrem de pacto firmado entre o Poder Executivo Municipal e a concessionária, cujo instrumento prevê todas as normas necessárias para a prestação do serviço, incluindo-se a política tarifária, não sendo possível, nesse passo, que o Poder Legislativo, por si só, possa editar leis que venham provocar alterações no referido contrato de prestação de serviço público, ainda que carreguem consigo objetivo altruístico.

O art. 66, inciso V, da Constituição do Estado de Mato Groso, determina ser de competência privativa do Chefe do Executivo dispor sobre a organização e funcionamento da Administração Pública.

Nesse contexto, parece seguro afirmar que o diploma normativo deflagrado pelo Poder Legislativo representa indesejável ingerência na própria organização da Administração, vez que inviabiliza o Poder Executivo de prestar a contento o serviço público e de manter o equilíbrio econômico-financeiro que as contratações administrativas ou que a exploração direta devem necessariamente resguardar, intromissão esta que configura, por fim, obstáculo ao cumprimento de seu mister constitucional de prestar aqueles serviços públicos de modo adequado e de conformidade com a sua política, atendo ao princípio da modicidade das tarifas”.

O STF já firmou o entendimento de que as matérias atinentes a serviços e receitas públicas estão reservadas ao chefe do Poder Executivo.

E mais, que leis de origem do Poder Legislativo modificando lei regulamentadora de contrato de concessão de serviço público resultam em ofensa à ordem constitucional.

É o que se vê do aresto colacionado no Parecer:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei nº 4.166/05 do Município de Cascavel/PR. Lei de iniciativa parlamentar que concede gratuidade no transporte coletivo urbano às pessoas maiores de 60 anos. Equilíbrio econômico-financeiro dos contratos. Reserva de Administração. Separação de Poderes. Violação. Precedentes. Recurso extraordinário parcialmente provido.

1. O Supremo Tribunal Federal tem declarado a inconstitucionalidade de leis de iniciativa do poder legislativo que preveem determinado benefício tarifário no acesso a serviço público concedido, tendo em vista a interferência indevida na gestão do contrato administrativo de concessão, matéria reservada ao Poder Executivo, estando evidenciada a ofensa ao princípio da separação dos poderes.

2. Não obstante o nobre escopo da referida norma de estender aos idosos entre 60 (sessenta) e 65 (sessenta e cinco) anos, independentemente do horário, a gratuidade nos transportes coletivos urbanos esteja prevista no art. 230, § 2º, da Constituição Federal, o diploma em referência, originado de projeto de

iniciativa do poder legislativo, acaba por incidir em matéria sujeita à reserva de administração , por ser atinente aos contratos administrativos celebrados com as concessionárias de serviço de transporte coletivo urbano municipal (art. 30, inciso V, da Constituição Federal).

3. Agravo regimental não provido. (ARE 929591 AgR, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 06/10/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-247 DIVULG 26-10-2017 PUBLIC 27- 10-2017) (STF - AgR ARE: 929591 PR - PARANÁ, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 06/10/2017, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-247 27-10-2017)
”.

Acrescenta-se a isso o teor do Regulamento dos Serviços Públicos de Água e Esgoto Sanitário celebrado entre o Município de Sorriso e a Concessionária em 1998, prevendo expressamente o manuseio dos equipamentos unicamente por esta última e as situações de ligações e/ou religações clandestinas, de modo que as normas impugnadas também alteram unilateralmente as condições convencionadas, inclusive os requisitos que foram fixados no Edital de Concorrência à época.

Posto isso, em consonância com o Parecer, julgo
procedente
a ADIN para declarar a inconstitucionalidade das Leis n. 3.027/2020 e 3.350/2023, ambas do Município de Sorriso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2024